Tribunal: TJBA
Processo: 0001112-30.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001112-30.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUCIMAR ROCHA NEVES

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. CONTRATAÇÃO NULA. CONFISSÃO DE NATUREZA PRETENSAMENTE TEMPORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 37, IX DA CF/1988. INCONTROVÉRSIA QUANTO À INOCORRÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. NULIDADE DO VÍNCULO DIREITO ÀS PARCELAS DE DEPÓSITOS DE FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 551 DO STF. DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NULA DE 22 MESES EM CONFORMIDADE COM O MÁXIMO DE 24 MESES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES CONFORME LEI LOCAL. INOCORRÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO POR REITERADAS E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU RENOVAÇÕES A DESPEITO DA NULIDADE POR OUTROS MOTIVO. NÃO CABIMENTO DE FÉRIAS OU 13º SALÁRIO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO.
CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DIFERIMENTO OBRIGATÓRIO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E JUROS À EC Nº 113/2021.
SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0001112-30.2014.8.05.0153, da comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que é são apelantes
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
LUCIMAR ROCHA NEVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em e
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso e confirmar em parte a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator